Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709777-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LUCYANA MARIA FERREIRA GOMES DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 27646723 e respectivo documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito no tocante ao cumprimento de obrigação. I. Brasília, 27 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito